Tribunal: TJDFT
Processo: 0017290-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017290-79.2016.8.07.0007 RECORRENTE: RUBEM JOSE BOFF RECORRIDOS: IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA - EPP, ITALO JOSE DUTRA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RELAÇÃO LOCATÍCIA. FIANÇA. PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE EXONERAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. II, CPC. CUMULAÇÃO MULTAS. NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exoneração do fiador se dá quando sua obrigação é por tempo indeterminado, de forma que não é possível sua exoneração por meio do trespasse quando o negócio jurídico tiver tempo determinado. 2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza. 3. Demonstrado o contrato de locação entre as partes, pondero que cabia ao Apelante, como Réu, prova do pagamento dos encargos locatícios – fato que extinguiria o direito do Autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC. 4. Não há qualquer abusividade na cumulação de multas quando suas naturezas forem distintas e houver previsão contratual. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 835 do Código Civil e 40, inciso X, da Lei 8.245/91, defendendo a validade do pedido de exoneração de fiança realizado durante a vigência de um contrato locatício por tempo determinado, o qual, em seguida, por meio de um transpasse, foi celebrado um outro contrato com nova relação locatícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023